Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-53.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015873-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 161.476.691-68 (APELANTE), EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES - CPF: 892.918.591-68 (ADVOGADO), GLORIA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 137.896.351-20 (APELADO), RUFINO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 078.438.361-87 (APELADO), ELOINDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 103.818.801-68 (APELADO), ALUIDES LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 174.799.911-34 (APELADO), BASULINO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 161.469.481-87 (APELADO), MARIA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 275.157.881-00 (APELADO), BASILEU LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 362.762.351-72 (APELADO), MATILDE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 395.496.071-00 (APELADO), RUBIAM LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 535.702.941-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 161.476.691-68 (APELADO), EMANUELLE CONCEICAO GALDINO DELGADO SOARES - CPF: 892.918.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DEONIZIO BATISTA DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 2º do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

2.
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
. (Tema 1074).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015873-53.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GLORIA DE OLIVEIRA MIRANDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessão da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário ingressada por
GLORIA DE OLIVEIRA MIRANDA e OUTROS
,
homologou o inventário.

Sustenta o apelante pela necessidade de “
reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. (...)”

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Família e Sucessão da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário ingressada por
GLORIA DE OLIVEIRA MIRANDA e OUTROS
,
homologou o inventário.

O apelante diz preliminarmente que os artigos 9, 10 e 722 do CPC não foram observados, pois não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar nos autos.

No entanto, o disposto no art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença homologatória, senão vejamos:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 .

(...)

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.”

Logo, não há que se falar em anulação da sentença.

A principal insurgência do apelante é acerca do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n.º 1.896.526/DF e nº 1.895.486/DF, descrita no Tema repetitivo nº 1.074, decidiu que:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

A propósito, colaciono o acórdão em sua íntegra:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.”
(STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6) relatora ministra Regina Helena Costa – 26 de outubro de 2022).

Como visto, não há como exigir o pagamento do ITCMD para a homologação da divisão de bens do de cujus.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023